Tribunal: STF
Processo: HC 222019
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nathália Poeta em favor de Grazieli Chaitel Piassa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do writ nos autos do HC 758.620/SC. Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Grazieli Chaitel Piassa, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 0004663- 87.2019.8.24.0064).



    A paciente foi condenada às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 33, caput e §4°, da Lei 11.343/2006; além das penas de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003.



    Interposta apelação defensiva, foi parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida (e-STJ fls. 501/502).



    A impetrante sustenta haver nulidades, em razão de revista íntima realizada na paciente por agentes do sexo masculino e da violação de domicílio.



    Aduz que a busca pessoal teria ocorrido de maneira desproporcional, pois a paciente já estaria detida e impossibilitada de reagir ou dispensar qualquer entorpecente na frente dos agentes, entendendo que seria possível que se aguardasse a condução de agentes femininas para a realização da busca.



    Aponta, ainda, a ocorrência de violação de domicílio, argumentando que a paciente não teria indicado qualquer situação que pudesse autorizar a entrada dos agentes em sua residência.



    No ponto, alega que "a vida regressa da paciente, em hipótese alguma autoriza o ingresso de agentes em sua residência; segundo, a paciente foi abordada e revistada ilegalmente em via pública, em local distante de sua residência. Logo, as justificativas apresentadas para legalizar a violação aqui mencionada não carregam razão." (e-STJ fl. 12). Defende, por fim, a necessidade de se aplicar o redutor previsto no art. 33,§4º, da Lei 11.343/06 no grau máximo, tendo em vista que o Juízo sentenciante teria estabelecido em 1/2.



    Requer a concessão da ordem para que sejam anuladas as provas obtidas por meio da revista pessoal e violação do domicílio da paciente e, consequentemente, seja absolvida. Alternativamente, pretende a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em grau máximo.”(eDOC 4, p.1-2)



    A Defesa alega que a revista foi realizada por agentes masculinos sem a demonstração do prejuízo em aguardar policial feminina, portanto ilegal. (eDOC 1, p.5-7)



    Aduz, também, que a entrada na residência seria uma violação domiciliar , uma vez que a fundamentação tenha sido a vida pregressa da paciente, bem como a revista pessoal supostamente ilegal. (eDOC 1, p.7-14).



    Pugna a concessão da ordem para o reconhecimento da ilegalidade e anulação dos atos processuais após os fatos supostamente ilegais.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para a melhor compreensão da controvérsia colho da decisão do STJ:



    “Ademais, para a declaração da nulidade não basta a mera alegação da ausência de alguma formalidade na sua execução, sendo imperiosa, repita-se, a demonstração do eventual prejuízo concreto suportado pela parte na sua omissão, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.



    Outrossim, quanto à tese de violação de domicílio, extrai-se da denúncia (e-STJ fls. 119-120) que os policiais militares, enquanto realizavam rondas, avistaram a denunciada, que já seria conhecida pela narcotraficância na região e, ao realizarem a abordagem, constataram que dentro do bolso de sua blusa havia, já embaladas para venda, 111 (cento e onze) porções da substância conhecida como crack, com massa bruta total de 17,60g (dezessete gramas e sessenta decigramas).



    Os agente públicos teriam indagado a flagranteada e essa teria informado onde havia droga armazenada, o que teria motivado a ida dos policiais até a residência da paciente, onde encontraram 1 (uma) porção de erva conhecida popularmente como maconha, acondicionadas em embalagens de plástico incolor, com massa bruta total de 22,9g (vinte e dois gramas e nove decigramas), além de encontrarem R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em espécie, um telefone celular, e 9 munições, calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Feitos tais esclarecimentos, é cediço que, nas infrações penais permanentes, a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, que preceitua que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".



    A desnecessidade de mandado de busca e apreensão quando se trata de situação de flagrante delito é amplamente admitida, sendo a referida orientação firmada pelo Excelso Pretório em recurso submetido ao regime de repercussão geral, ocasião em que se fixou a compreensão de que a entrada forçada em domicílio é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (Tema 280/STF).” (eDOC 4, p.4)



    Acerca da suposta nulidade em razão da revista o TJRS apontou sobre a decisão singular:



    “Quanto à suposta nulidade do flagrante por descumprimento do disposto no art. 249 do Código de Processo Penal, insta ressaltar que os policiais apenas realizaram a abordagem da ré e não buscas pessoais. Mesmo que buscas pessoais tivessem sido feitas, não importariam em nulidade, já que, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,



    (...)



    Como delineado no acórdão supracitado, aguardar a presença de policial militar do sexo feminino prejudicaria a diligência nos termos da parte final do artigo 249, razão pela qual mesmo que os policiais tivessem realizado buscas pessoais, não importaria em abuso ou nulidade.“ (eDOC 5, p.488)



    Acerca do alegado em relação à nulidade, reputo inviável a análise dos fatos na cognoscibilidade do writ, portanto, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo 
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada comobjetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Dessa forma, não verifico constrangimento ilegal ou teratologia que mereçam reparo na estreita via do writ, a reclamar a indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente